Tribunal: TJMT
Processo: 0040911-52.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040911-52.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZIEL DE SOUZA LIRA - CPF: 041.750.621-06 (APELADO), DELAYNE KARLA VIEIRA - CPF: 036.641.481-00 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO APELADO – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO INAPTO A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO – DEFESA QUE LOGROU COMPROVAR A VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU QUANTO À AQUISIÇÃO DO BEM E A EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL ACERCA DA SUPRESSÃO DOS SINAIS IDENTIFICADORES – ÔNUS ACUSATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, impõe-se a manutenção da r. sentença absolutória quando a i. defesa logrou apresentar, sob o crivo do contraditório, elementos de convicção que confirmem a versão apresentada pelo réu desde a fase policial, confortada por meios documentais e de prova testemunhal; em contrapartida, inexistem provas angariadas no decorrer da instrução processual aptas a demonstrar, de forma incontestável, a responsabilidade penal que se pretende imputar ao apelado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ELIZIEL DE SOUZA LIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença vista no ID 178957303, proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0040911-52.2017.8.11.0042, na qual a denúncia fora julgada improcedente, decretando-se a
absolvição
de
ELIZIEL DE SOUZA LIRA
da imputação da prática dos crimes previstos no
art. 180,
caput
, e art. 311,
caput
, ambos do Código Penal
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Irresignado, o
Parquet
apresentou suas razões recursais vistas no ID 178957311, pugnando pela
condenação

do acusado, nos termos expostos na denúncia, alegando, para tanto, que a materialidade e a autoria de ambos os delitos restaram sobejamente comprovadas nos autos.

Em contrarrazões anexadas no ID 178957314, a i. Defesa rechaça as teses formuladas pela acusação e, por conseguinte, pugna pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 183705693, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 178957306), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado por
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ao que se depreende da denúncia, no dia 30 de outubro de 2017, por volta das 16h00, na residência situada à rua Dr. Antônio Maciel Epaminondas, n° 230, bairro Carumbé, cidade de Cuiabá/MT, o ora recorrido
ELIZIEL DE SOUZA LIRA
adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta, modelo Honda/Tornado/CBX 250, cor preta, com
numeração de chassi adulterado
, sem placa, bem como
adulterou o sinal identificador (chassi) da referida motocicleta
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão condenatória.

1.

Da condenação almejada:

Da análise da r. sentença vergastada, tem-se que a absolvição do ora recorrido em relação a ambos os crimes foi decretada diante da ausência de provas judicializadas suficientes a comprovar a autoria delitiva da supressão de sinal identificador, notadamente ao reputar comprovada
“a licitude da compra e da procedência do bem” sic
ID 178957303 - Pág. 4.

E, após ponderar o conjunto probatório amealhado aos autos, concluo que
não assiste razão à insurgência ministerial
.

Isso porque, a despeito do alegado nas razões, e à vista das bem elucidadas razões de decidir vistas na r. sentença, o que cumpre destacar é que a materialidade de qualquer dos ilícitos não restou suficientemente comprovada, seja porque, como bem elucidado na r. sentença, o caso dos autos revela hipótese na qual
o réu logrou comprovar suas alegações,
externadas em uníssono desde a fase policial, acerca da licitude da origem do bem apreendido, bem como apresentou justificativa acerca da efetiva supressão dos sinais identificadores da motocicleta por ele adquirida de
Wesley Gabriel Dias
, depois de leiloada como sucata (ID 178956780 - Pág. 17/19 e ID 178956821).

Por sinal, contrariamente as alegações ministeriais, o que se vê da prova judicializada são as declarações do investigador de polícia
Jean Fernandes Camargo
,
confirmando a versão apresentada pelo réu desde a ocasião do flagrante, quanto à aquisição do bem em leilão por terceira pessoa, tanto que possuía apenas uma nota fiscal dessa compra (ID 178956821).

Nesse sentido, o réu apresentou nos autos a nota fiscal juntada no ID 178956780 - Pág. 68, dando conta, mesmo que com certa informalidade, da aquisição de um
“veículo Honda XR250 tornado ano 2004/2005 adquirido em leilão. 77ª Ciretran de São José dos Campos – São Paulo - Lote 391 – Veículo na cor preta” sic
, anotado ainda com carimbo com os seguintes dizeres:
“SUCATA – NÃO TEM DIREITO A DOCUMENTO” sic
.

Outrossim, o fato do bem já ter sido adquirido com a numeração suprimida, o que foi reputado normal justamente por ter natureza de sucata, é replicada em juízo no depoimento prestado por
Wesley Gabriel Dias
, enquanto pessoa indicada no curso do procedimento penal como vendedor da motocicleta ao réu (ID 178957294).

Não fosse suficiente, a versão defensiva encontrou amparo nos termos das disposições da Resolução n. 623/2016 do Contran, editada com o desiderato de uniformizar os procedimentos administrativos atinentes à realização de leilão de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título, destacando-se o tratado em seu art. 16, em cujos parágrafos são evidenciadas determinações de
“inutilização de placas e chassi em que em que conste o Número de Identificação do Veículo – registro VIN”.

Nessa ordem de ideias,
as provas angariadas no decorrer da instrução processual não foram aptas a demonstrar, de forma incontestável, da responsabilidade criminal que o
Parquet
pretende imputar ao réu
, máxime quando é de se questionar como alguém poderia adquirir um bem por meio da adulteração de seus sinais identificadores, e esta última conduta consistiria no ilícito antecedente.

Tampouco é possível concluir pela responsabilidade penal do recorrido pela adulteração, como propõe o apelante, se dará em detrimento das garantias constitucionais que norteiam o Estado Democrático de Direito, notadamente a presunção de inocência; bem como.

E, como se sabe, para embasar um veredito de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à materialidade e à autoria delitivas, obtida mediante prova colhida em observância ao princípio constitucional do devido processo legal, situação que, à toda evidência, não ocorreu
in casu
.

Nesta senda, tendo por consolidado o entendimento de que, diante da dúvida razoável acerca da autoria do delito, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente; e tendo a i. defesa logrado comprovar minimamente suas alegações.

Pertine reafirmar a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – VIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. A condenação só é admitida quando há prova evidente sobre a autoria e materialidade delitiva. A dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório.”
(TJMT – N.U 0001139-79.2011.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Logo, inexistindo nos autos elementos probatórios que autorizem a responsabilização do apelado, de rigor a
manutenção da sentença absolutória.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
mantendo incólume a

r. sentença

absolutória proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0040911-52.2017.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024